Tribunal: TJBA
Processo: 8016980-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016980-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JANETE OLIVEIRA MOURA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Ausência
de c
omprovação.
Desconto de 50% e parcelamento das custas. Possibilidade.
Decisão reformada
em parte
. Recurso provido
parcialmente.

I. Caso em exame

1.
Recurso visando a reforma de decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante
.

II. Questão em discussão

2. Requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
A análise da documentação acostada aos autos revela que a parte agravante aufere remuneração regular que, embora não configure hipossuficiência absoluta, inviabiliza o pagamento integral e imediato das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência.

4.
Vale consignar que a benesse da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita deve ser deferida àquelas pessoas realmente necessitadas, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.

5. Contudo,
admite-
se
a concessão de descontos e parcelamento das custas iniciais em casos nos quais a parte apresenta renda que não permite o adiantamento integral das despesas, sem prejuízo próprio, como forma de garantir o exercício do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
provimento
parcial, com

redução de 50% do valor das custas iniciais, além de deferir o seu parcelamento em 5 (cinco) prestações mensais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo de Instrumento nº
8016980-94.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante

JANETE OLIVEIRA MOURA
, e como

agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.